Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-36.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001022-36.2025.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ELTON MACEDO NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESACOLHIMENTO.
INFORMAÇÕES PRÉVIAS DETALHADAS. JUÍZO DE PROBABILIDADE DE ESTAR NA POSSE DA ARMA.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.

DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DESVALOR CONFERIDO À CONDUTA SOCIAL. DESPROVIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FACÇÃO CRIMINOSA. TEMOR DA COMUNIDADE.

REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. DESPROVIMENTO.
MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DSPROVIDO. OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DESACOLHIDA E MÉRITO DESPROVIDO.

1- Trata-se de apelação criminal prosposta por Elton Macedo Nadcimento Júnior, irresignado com a sentença proferida pelo
MM
. Juiz da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/Ba, Dr.
João Batista Bonfim Dantas
,
que o condenou
nas
sanções
previstas
no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando a sanção em 03 anos e 06 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 30 dias-multa.

2- Conforme a denúncia, no dia
13 de abril de 2025, por volta das 17h40min, em via pública, na localidade de Baixinha da Pindobeira, Município de Conceição da Feira/BA,
o Apelante
portava arma de fogo, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

3- Preliminar de nulidade da revista pessoal. Desacolhimento. Fundadas razões. Informações detalhadas e precisas sobre o local do fato e vestimentas do Acusado, além de um dos policiais ter visualizado um volume na cintura do Apelante.

4- Absolvição por insuficiência de provas de autoria. Desprovimento. Autoria e materialidade incontestes. Prova testemunhal harmônica entre si e com o conjunto probatório (auto de exibição e apreensão e laudo pericial).

5- Dosimetria penal. Mantido o desvalor conferido à conduta social. Fundamentação concreta e idônea. É cediço que a conduta social não se confunde com a existência de ações penais e inquéritos policiais, mas diz respeito à conduta do Acusado no meio social, trabalho e família. Neste diapasão, o fato de ser temido na sociedade e integrar facção criminosa consiste em fundamento para exasperar a pena base.

6- Resta mantido o regime inicial fechado, pois o juízo
a quo
realizou fundamentação concreta e idônea a respeito da fixação do regime inicial mais gravoso, asseve
rando
a existência de informes a indicar que o condenado pertence ao Comando Vermelho
.

7- Direito de recorrer em liberdade. Desprovido.
P
ericulum libertatis
evidenciado.

R
isco de reiteração delitiva (existência de
outros processos criminais
) e indícios de participação em organização criminosa, evidenciando-se a existência de fundamentos concretos e idôneos.
Inocuidade de outras medidas cautelares diversas.

8- Parecer d. Procuradoria de Justiça, subscrito pel
o
Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli, entendendo pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

9- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001022-36.2025.8.05.0237
, em que figura como
Apelante
ELTON MACEDO NASCIMENTO JUNIOR
e como
Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso,
DESACOLHER
a preliminar
e julg
ar o mérito

DES
PR
OVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15